Tribunal: TJES
Processo: 0047818-57.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0047818-57.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIS FELIPE GOBBI E MELO e outros

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA FORMAL DE COBERTURA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Luis Felipe Gobbi e Melo e Luis Felipe Gobbi e Melo Filho contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais, propostos em face da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico. A demanda originou-se da alegação de negativa de cobertura de internação do segundo apelante, à época menor de idade, em clínica não credenciada, sem alternativas adequadas para o tratamento do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual em razão da ausência de intervenção do Ministério Público; (ii) estabelecer se houve negativa de cobertura por parte da Unimed quanto à internação do menor em clínica não credenciada; (iii) determinar se é devida a indenização por danos morais decorrentes da suposta negativa de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade processual pela ausência de intervenção do Ministério Público não é acolhida, pois o apelante atingiu a maioridade durante o curso do processo, tornando desnecessária tal intervenção (CPC, art. 178, II).

4. O princípio da "pas de nullité sans grief" aplica-se, visto que não houve comprovação de prejuízo processual em decorrência da falta de intervenção do Ministério Público (CPC, art. 282, § 1º).

5. A perícia constatou que a clínica escolhida, Centro Terapêutico Lighthouse, não era habilitada para internação de menores à época dos fatos e que havia clínicas credenciadas aptas ao tratamento do paciente.

6. O contrato de plano de saúde não confere ao cliente a liberdade de escolha de qualquer estabelecimento, devendo ser respeitada a rede credenciada, conforme pactuado no contrato.

7. Não houve comprovação de negativa formal por parte da Unimed, tampouco de urgência que justificasse a internação em clínica não credenciada.

8. Não foram comprovados danos morais passíveis de indenização, visto que a cobertura foi devidamente ofertada em estabelecimentos credenciados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade processual pela ausência de intervenção do Ministério Público só ocorre se houver demonstração de prejuízo processual.

2. A negativa de cobertura só pode ser alegada quando há recusa formal por parte do plano de saúde, sendo legítima a exigência de uso da rede credenciada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 178, II e 282, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1648211/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.05.2017; TJES, Agravo de Instrumento, nº 24149021271, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 03.03.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0047818-57.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIS FELIPE GOBBI E MELO, LUIS FELIPE GOBBI E MELO FILHO

Advogado do(a) APELANTE: ADRIANO ATHAYDE COUTINHO - ES10089
Advogado do(a) APELANTE: ADRIANO ATHAYDE COUTINHO - ES10089
APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogados do(a) APELADO: FERNANDA ANDREAO RONCHI - ES15717-A, PAULO HENRIQUE CUNHA DA SILVA - ES10653

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por Luis Felipe Gobbi e Melo e Luis Felipe Gobbi e Melo Filho contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais, ajuizada contra a Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico.

As questões a serem apreciadas no presente recurso dizem respeito: (i) à arguição de nulidade processual decorrente da ausência de intervenção do Ministério Público, tendo em vista que o segundo apelante era menor de idade ao tempo do ajuizamento da ação; (ii) à suposta recusa de cobertura por parte do plano de saúde em relação à internação do segundo apelante em instituição não credenciada; e (iii) ao pleito de indenização por danos morais em razão da alegada negativa indevida de cobertura por parte da Unimed.

A alegação de nulidade processual pela ausência de intervenção do Ministério Público não merece acolhida. O segundo apelante, Luis Felipe Gobbi e Melo Filho, atingiu a maioridade em fevereiro de 2015, conforme consta dos autos. Dessa forma, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC, a intervenção do Ministério Público não se fazia mais necessária, uma vez que o interesse de incapaz deixou de existir após essa data.

Além disso, o princípio da "pas de nullité sans grief" — segundo o qual não há nulidade sem que se comprove o prejuízo — aplica-se plenamente ao caso. Conforme o art. 282, § 1º, do CPC, a declaração de nulidade de qualquer ato processual requer a demonstração de efetivo prejuízo à parte, o que não foi comprovado pelos apelantes.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reforça que a nulidade pela ausência de intervenção do Ministério Público só pode ser declarada quando se demonstra que essa ausência acarretou prejuízo no curso do processo. No presente caso, não há qualquer indício de que a falta de intervenção do Parquet tenha causado comprometimento ao direito de defesa ou ao resultado final da demanda.

Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se nos autos, afirmando que, diante da maioridade superveniente do segundo apelante, não havia interesse a justificar sua intervenção, e tampouco foi constatado prejuízo processual. Diante disso, rejeito o argumento de nulidade.

No mérito, os apelantes alegam que houve negativa de cobertura por parte da Unimed quanto à internação do segundo apelante no Centro Terapêutico Lighthouse, uma clínica não credenciada. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

A perícia realizada nos autos foi clara ao concluir que o Centro Terapêutico Lighthouse não possuía habilitação legal para a internação de menores de idade à época dos fatos, operando de forma irregular até 2014, quando obteve o registro junto ao CRM-ES.

Além disso, o laudo pericial indicou que a clínica não era especializada em internação de menores e que não havia separação adequada entre pacientes adultos e menores, comprometendo a segurança do tratamento, vejamos:

"O
Centro Terapêutico Lighthouse
é, na verdade, uma Comunidade Terapêutica (ou Residência Terapêutica) e não era nem é especializada em internação de pacientes menores de idade, principalmente sem o acompanhamento de pessoa responsável ou por determinação judicial. [...] A referida instituição, à época, não possuía o registro no Conselho Regional de Medicina do Estado Espírito Santo — CRM-ES — autorizando o seu funcionamento, o que aconteceu somente no ano de 2014".

"Não verificamos, durante a diligência pericial [visita técnica], a internação de pacientes menores de idade, nem a possibilidade de haver separação entre pacientes conforme a idade dos mesmos (maiores e menores de idade)".

Esses fatos evidenciam que a escolha por essa clínica foi feita unilateralmente pela família, sem que houvesse qualquer justificativa para ignorar a rede credenciada.

Ademais, a Unimed comprovou a existência de clínicas credenciadas aptas a realizar o tratamento necessário, como a Clínica Casa Praia da Costa, que possuía estrutura adequada para internação de menores, desde que acompanhados por um familiar. A escolha por uma clínica fora da rede foi, portanto, uma opção da família, sem que houvesse solicitação formal de cobertura ou negativa expressa por parte do plano de saúde.

Além disso, “fato é que o plano de saúde contratado não comporta a livre escolha do cliente em relação aos serviços de saúde a serem prestados. Ao reverso, quando alguém celebra um contrato dessa modalidade, o faz convencido de que a rede credenciada àquele plano é suficiente e produtiva no quesito segurança do serviço a ser prestado”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24149021271, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2015, Data da Publicação no Diário: 10/03/2015).

Necessário ressaltar, outrossim, que não houve demonstração de urgência ou emergência para justificar a internação em clínica de livre escolha do beneficiário:

“A intersgação do índole«~nte Luiz Fegpe e Qobbi Me4o Félho, ã época, se fazia necessária para a desintoxicação, embora sem a condição de urgência ou emergência...”

Assim, a Unimed exerceu de forma legítima o seu direito de exigir a utilização da rede conveniada, conforme estipulado no contrato, e não há elementos nos autos que indiquem negativa indevida de cobertura. O argumento de negativa de atendimento carece de comprovação suficiente e não se sustenta diante das provas periciais e documentais.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários para 12% (doze por cento), observados os efeitos da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.